Tribunal: TJMT
Processo: 1020814-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020814-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TEREZINHA DE MOURA - CPF: 384.687.511-20 (AGRAVANTE), V. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 09.619.158/0001-19 (AGRAVADO), TATIANE ZANESCO - CPF: 026.365.851-17 (AGRAVADO), VALDIRLEI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 972.065.551-87 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS

-

DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar, exige-se os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a presença da probabilidade do direito e da demonstração ou do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, cumulativamente.

Demandando a controvérsia a necessidade de dilação probatória, o indeferimento é medida que se impõe.

Recebimento de benefício previdenciário, o qual,
prima facie
, supre suas necessidades imediatas da Recorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1020814-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DE MOURA.

AGRAVADO: V.B.DE OLIVEIRA& CIA LTDA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA DE MOURA
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1014345-88.2025.8.11.0003 - 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, nos seguintes termos
“Nesta senda, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, §3º, CPC), mesmo porque, tratando-se de acidente automobilístico, em que a responsabilidade é subjetiva, necessária é a comprovação da culpa da parte ré, com maior dilação probatória e submissão ao contraditório e ampla defesa, inviabilizando a concessão do pedido liminar, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido.

Portanto, hei por bem em indeferir os pedidos de tutela formulados na exordial (Id.196160565, pág.18 – itens ‘b/c’), até ulteriores deliberações deste Juízo.”.

Alega a Recorrente a necessidade de que sejam arbitrados alimentos provisionais, porquanto
“sendo incontroverso, já em sede de cognição primária que a 1ª agravada é a responsável pela culpa do acidente, que ceifou a vida do companheiro da agravante, sendo assim, cristalinamente o julgado acostado à decisão ora fustigada, não é amoldável ao presente caso, eis que não se trata de indícios de culpa, mas de fatos confirmados documentalmente, inclusive pelo próprio relatório da PRF.”.

Assevera
“Diante da responsabilidade da 1ª Agravada pelo evento danoso e da expressiva quantia envolvida nos danos materiais, faz-se necessário garantir a efetividade da futura execução do crédito indenizatório. Em pesquisas realizadas antes da propositura da demandada, evitando qualquer tentativa de dilapidação patrimonial que possa comprometer o ressarcimento dos prejuízos, o único bem/patrimônio do Réu até então localizado, foi o veículo SCANIA/R560, placa SPG4G91.”.

Sustenta
“a delonga na concessão da medida, incorrerá em risco ao resultado útil, uma vez que, sendo o sr. Wilson único provedor, e dada as necessidades que são inerentes, principalmente considerando a situação trágica que fora colocada essa família, imprescindível a tutela do judiciário, a ampará-la nesse momento, ainda que de forma material com intuito de arcar com todos os gastos anteriormente suportados pelo falecido, bem como medicamentos e atendimentos médicos sem possuir plano de saúde, visto que a agravante pessoa idosa.”.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões os Agravados sustentam, preliminarmente, a Ilegitimidade Passiva dos sócios da empresa Agravada, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDAS PELOS SÓCIOS DA EMPRESA AGRAVADA.

Desde logo, constata-se que a matéria debatida neste Recurso não fora objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que seu enfrentamento neste Sodalício caracteriza supressão de instância e ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Isso porque, o juízo de primeiro grau sequer teve oportunidade de se manifestar sobre as insurgências que as Recorrentes trouxeram à análise Recursal.

Como é sabido, o recurso de Agravo de Instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.

Neste sentido, entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”. (TJ/MT, 6ª Câmara Cível - RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Persiani, julgado em 19/08/2009)

Trago ainda precedente desta Segunda Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO DE DANOS - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DE OBRA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de ilegitimidade passiva de ser apreciada pelo juízo a quo sob pena de supressão de instância.

A presente da verossimilhança das alegações decorrente da prova inequívoca bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação uma vez presentes autoriza o deferimento de antecipação de tutela. (AI 47647/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)

Assim, rejeito a preliminar arguída.

VOTO

A discussão deve se ater somente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300, do CPC.

Pois bem. Após a reforma do CPC, passou a tutela provisória a subdividir-se em: urgência (exige a presença do perigo na demora da prestação jurisdicional) e evidência (não exige o perigo de demora), podendo ser antecedente ou incidental, cautelar (conservativa) ou antecipada (satisfativa), mas sempre será sumária e não definitiva (salvo a hipótese da estabilização da tutela antecipada antecedente).

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessário que estejam reunidos os dois pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC , isto é,

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou do risco ao resultado do processo.

Segundo Jaqueline Mielke Silva :

“a probabilidade do direito nada mais é do que a verossimilhança, também denominada pela doutrina de fumus boni juris. O conhecimento das matérias para a concessão da tutela provisória (antecipatória ou cautelar) é perfunctório, superficial, não havendo a necessidade do exaurimento do conhecimento. A verossimilhança, por sua vez, deve considerar:

(a) o valor do bem jurídico ameaçado; (b) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (c) a credibilidade, de acordo com as regras de experiência, da alegação e (d) a própria urgência descrita.”

Acerca do tema, oportunos os comentários de Guilherme Rizzo do Amaral :

“O atual CPC, em seu art. 300, vale-se da expressão elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que substituiu os requisitos do fumus boni juris e da prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança. Deixa claro, com isso, a opção por uma maior abertura de um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar ou satisfativa. A demonstração da probabilidade do direito pode, em alguns casos, prescindir de prova. É o que ocorre quando a narrativa feita pelo requerente da medida revestir-se de plausibilidade ou verossimilhança suficientes para autorizar, ainda que em caráter temporário ou provisório, a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, respectivamente.

Em suma, o juiz deverá valorar todos os elementos disponíveis no momento da análise do requerimento da tutela cautelar ou satisfativa – afirmações, provas, contexto, direito aplicável – e empreender um juízo de probabilidade, indagando-se quem, provavelmente, possui razão: o requerente ou o requerido?

Se a conclusão for a de que, provavelmente, o requerente não possui razão, deverá o juiz indeferir a medida postulada. Se, por outro lado, concluir que o requerente provavelmente possui razão, então deverá passar à análise do segundo requisito para a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, que vem a ser o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”

Deve o requerente da medida demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a não concessão da tutela pretendida. Este risco é o mesmo que já vinha previsto na sistemática do CPC revogado. É, assim, atual a lição de Teori Zavascki acerca do tema: “O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja a antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio da necessidade, (...)”.

No caso dos autos, exige-se para a concessão da liminar os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a presença da probabilidade do direito e da demonstração ou do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, cumulativamente.

In casu
, cuida-se na origem de Ação de Indenização de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com pedido de Tutela de Urgência decorrente do acidente de trânsito que teria sido causado pelo preposto dos Agravados.

Consta na inicial
“A causa de pedir dos autos é a morte do Sr. Wilson José Felisberto, companheiro da Sra. Terezinha. Seu falecimento ocorreu em um acidente envolvendo um veículo da primeira requerida, que, conforme se verifica no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT), lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, aconteceu no dia 07/07/2024, na BR 163, KM 655, no estado do Pará.”

Assevera a Agravante
“A perícia da PRF concluiu que o fator determinante para o acidente foi a invasão da faixa contrária pelo último semirreboque de V1, pertencente à 1ª Requerida e conduzido por seu preposto. Além disso, foram identificados fatores contribuintes, como o consumo de álcool pelo motorista da 1ª Requerida, com resultado de 0,11 mg/L no etilômetro.”.

A parte autora atribui a culpa e responsabilidade pelo acidente aos Agravados, razão pela qual formulou pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para fixação dos alimentos provisórios, sobrevindo a decisão ora recorrida, que indeferiu o pedido, haja vista a necessidade de contraditório.

Pois bem. Analisando detidamente os fatos, tem-se que o feito necessita de melhor instrução, para o devido esclarecimento dos fatos.

Na hipótese, inobstante os judiciosos argumentos da Agravante, verifica-se a necessidade de contraditório para aquilatar toda dinâmica do acidente, devendo outros elementos serem colhidos durante a instrução probatória.

Dessa forma, há necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, mediante contraditório

e ampla defesa, para o fim de corroborar o acertamento do direito, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. PROVA INSUFICIENTE PARA AFIRMAR A PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório deve pressupor, necessariamente, uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção” (TJ-SP - AI: 22058705220168260000 SP 2205870-52.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/12/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2016)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a fixação de pensão mensal de natureza indenizatória e determinação de custeio das despesas necessárias para o tratamento médico decorrente do acidente de trânsito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa” (TJ-DF 07013718820208070000 DF 0701371-88.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/05/2020)

Igualmente, conforme se depreende dos autos, desde janeiro de 2025 a Agravante encontra-se recebendo benefício previdenciário, o que, em cognição sumária, supre suas necessidades imediatas.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025